Tribunal: TJMT
Processo: 1095372-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1095372-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SETENÇA.
EXTRA PETITA
. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM CARÁTER AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data do julgamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia decorre da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas pela banca autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ocorre a rescisão unilateral do contrato antes da obtenção do êxito final da causa, especialmente em contratos com cláusula de remuneração por etapas ou de natureza assemelhada ao pacto ad exitum; e (ii) saber se termos de quitação genéricos firmados entre as partes são aptos a afastar o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial dos honorários quando inexistir previsão contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

A circunstância de o objetivo final da demanda patrocinada não ter sido alcançado não descaracteriza o trabalho profissional já desenvolvido, devendo a remuneração considerar o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os resultados úteis obtidos até a ruptura contratual.

Termos de quitação redigidos de forma genérica e firmados sem especificação dos serviços efetivamente abrangidos não têm o condão de afastar o direito à remuneração, quando comprovada nos autos a efetiva atuação advocatícia.

No caso concreto, restou demonstrado que a banca autora prestou serviços jurídicos em diversas demandas judiciais até a destituição do mandato pelo cliente, circunstância que legitima o arbitramento judicial da verba honorária.

O valor fixado na sentença revela-se adequado e proporcional à complexidade das causas patrocinadas, ao tempo de atuação profissional e às atividades processuais desenvolvidas, não havendo fundamento para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato preveja remuneração condicionada ao êxito da demanda.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito do advogado à remuneração quando demonstrada a atuação profissional nas demandas patrocinadas.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id’s-349880881 e 349880892,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-349880874, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
no. 1095372-76.2025.8.11.0041,

concluiu por julgar procedente a demanda nos seguintes termos:

- condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

- Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Recurso apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A - Id-349880881, alega que

- existe contrato escrito válido entre as partes, com previsão detalhada da forma de remuneração;

- os honorários já foram pagos conforme cláusulas contratuais, inclusive com termos de quitação anual e renúncia expressa até 31/12/2019;

- o contrato previa diferentes formas de remuneração, incluindo:

- pagamento inicial por distribuição;

- pagamentos por atos processuais (ex.: penhora);

- honorários condicionados ao êxito (“recuperação final”);

- honorários por irrecuperabilidade;

- honorários de sucumbência;

- a remuneração por êxito estava sujeita a condição suspensiva (recuperação efetiva do crédito), que não se implementou;

- não houve recuperação de crédito nas ações, nem declaração de irrecuperabilidade;

- o autor pretende receber por mera expectativa de ganho futuro (lucros cessantes);

- o arbitramento é incabível, pois só se aplica na ausência de contrato, o que não ocorre no caso;

- a via adequada seria execução contratual ou ação revisional, não arbitramento;

- a sentença violou os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), da boa-fé e da intervenção mínima.

Sustenta ainda que:

- o próprio contrato previa que, em caso de rescisão, seriam devidos apenas valores referentes às etapas já concluídas;

- os serviços prestados já foram devidamente remunerados;

- não houve enriquecimento ilícito do banco, mas sim cumprimento do pactuado;

- o arbitramento realizado desconsiderou cláusulas contratuais expressas e a ausência de proveito econômico.

Por fim, requer:

- o reconhecimento das nulidades apontadas (valor da causa, fundamentação, extra petita);

- a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação de arbitramento;

- subsidiariamente, a revisão do arbitramento, considerando a inexistência de êxito e a limitação contratual.

No recurso apresentado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id-349880892, alega que a remuneração arbitrada na sentença é insuficiente e desproporcional, pois fixada em R$ 15.000,00, valor que não reflete o trabalho desempenhado, o tempo de atuação e a relevância econômica da causa. Afirma também que a decisão ignorou que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração total e que os honorários possuem natureza alimentar.

Destaca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que reconhecem a necessidade de arbitramento proporcional, inclusive aplicando percentuais sobre o valor da causa, especialmente em casos de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para majorar os honorários advocatícios, com a aplicação dos critérios legais previstos no art. 85 do CPC, preferencialmente fixando percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, ou, subsidiariamente, que sejam majorados com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, tempo de serviço e relevância da causa. Requer ainda o diferimento do pagamento das custas processuais ao final, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

Contrarrazões constante do Id’s-349880904 e 349880914.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

Nas razões de apelação, o apelante, BANCO BRADESCO S.A., suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria relativizado e esvaziado cláusulas contratuais reputadas válidas, sem que houvesse, na petição inicial, pedido de revisão ou de anulação do contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a controvérsia nos limites em que proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da postulada, bem assim conceder providência além ou fora do pedido. O vício de julgamento extra petita, contudo, apenas se configura quando o provimento jurisdicional ultrapassa os contornos objetivos da pretensão deduzida em juízo ou se afasta da respectiva causa de pedir.

No caso em exame, a demanda foi proposta com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, dispositivo que confere disciplina específica à ação de arbitramento de honorários advocatícios, precisamente para as hipóteses em que se torna necessária a fixação judicial da remuneração devida ao patrono, seja pela ausência de estipulação contratual suficiente, seja pela frustração da legítima expectativa de percepção da verba honorária, notadamente em razão da revogação do mandato ou da rescisão antecipada da relação contratual.

A pretensão deduzida na inicial restringe-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em decorrência da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira. Não se formulou pedido de revisão geral do ajuste, tampouco de invalidação de suas cláusulas. O que se requereu foi, unicamente, a tutela jurisdicional apta a suprir a lacuna remuneratória surgida com a cessação prematura do vínculo contratual.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito do escritório de advocacia à percepção da verba honorária e proceder ao respectivo arbitramento, limitou-se a enfrentar a pretensão tal como deduzida, valendo-se do enquadramento jurídico pertinente para solucionar a controvérsia. Não houve modificação do objeto litigioso, nem concessão de providência estranha ao pedido. A circunstância de o julgador afastar, no caso concreto, interpretação contratual que inviabilizaria a remuneração proporcional pelo trabalho realizado não traduz incursão indevida em pedido revisional, mas simples exercício da atividade jurisdicional de subsunção dos fatos à norma aplicável.

A propósito, esta Corte já assentou que não configura julgamento extra petita a sentença que, em ação de arbitramento de honorários proposta por patrono destituído, reconhece a legitimidade da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato previsse remuneração vinculada ao êxito, desde que a controvérsia submetida ao Judiciário diga respeito justamente à justa retribuição pelo labor desenvolvido em contexto de rescisão antecipada do mandato.

Desse modo, ausente qualquer desbordamento dos limites objetivos da demanda, não se verifica o alegado vício de julgamento extra petita.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
,

concluiu por julgar procedente a demanda nos seguintes termos:

- condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

- Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genérico não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 25.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta após a rescisão unilateral do contrato ad exitum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à existência de condição suspensiva para recebimento de valores; (iii) ao exame das provas constantes dos autos, especialmente os termos de quitação; (iv) à interpretação das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração; (v) ao critério de arbitramento dos honorários e valor da causa; (vi) à eventual ocorrência de enriquecimento sem causa; (vii) à caracterização de matéria de ordem pública e prequestionamento legal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive a alegação de julgamento extra petita, esclarecendo que a sentença se ateve aos limites do pedido inicial. 4. A revogação unilateral do contrato por parte do cliente enseja o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os termos de quitação apresentados são genéricos e anteriores à rescisão, não especificando os serviços quitados, sendo, portanto, inidôneos para afastar o direito à justa remuneração. 6. O valor arbitrado observou critérios de equidade, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e da impossibilidade de aferição de êxito na ação principal. 7. Inexistência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, à inexistência de proveito econômico direto e à alegação de matéria de ordem pública. 8. Embargos que visam rediscutir matéria já apreciada, sem apontar concretamente vício do art. 1.022 do CPC. 9. Inviabilidade do prequestionamento fictício quando ausentes os vícios do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes os vícios legais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 1.026, § 2o; CC/2002, art. 884; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.
(N.U 1041497-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) (destaquei)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Assim, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos.

Como se vê, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o tempo de patrocínio e os trabalhos realizados até o momento da ruptura unilateral, a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso concreto, não carecendo de alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026